Tribunal: TJDFT
Processo: 0732032-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732032-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROMEIRO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ROMEIRO FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos da execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 62419362), o executado defende a nulidade das CDAs, sob o argumento de que a referência genérica à legislação local não permite o exercício pleno do direito de defesa pelo contribuinte, na medida em que impede a identificação da causa legal que ampara a emissão das certidões. Afirma que também não há indicação “da atividade tributada, do local da prestação de serviço, alíquota aplicável e sequer a hipótese legal de aplicação da multa acessória”. Sustenta que o que “o débito descrito na CDA no 1860046 está prescrito, pois o despacho citatório ocorreu cinco anos e três dias após a constituição do débito” e que “Os extratos dos sistemas de informação, especialmente as telas do SITAF, elaborados unilateralmente pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição”. Busca, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer: “seja reconhecida nulidade das CDAs ante a ausência de fundamento legal específico relativamente aos códigos 0136, 0132 e 0103. Como se viu, a referência genérica a legislação local não permite o exercício do direito de defesa pelo ora Agravante, consoante lhe garante o art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei no. 6.830/80, eis que não é possível identificar sequer o fato gerador, alíquotas e base legal da multa acessória. 37. Subsidiariamente, seja reconhecida a prescrição parcial da CDA no. 1860046, em relação ao débito constituído em 01.06.2003, a partir das regras de contagem previstas no art. 174 do CTN, em cotejo com o espelho da CDA e a data do despacho citatório.” Preparo regular (ID 62419374). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo d. Juízo “a quo” sob os seguintes fundamentos: “Da análise dos autos, constata-se que constam nas CDAs que instruem a inicial todos os dispositivos necessários para que a parte excipiente pudesse se defender por meio de embargos à época do lançamento dos créditos fiscais, e inscrição em dívida ativa. Portanto, sem razão quando afirma que os títulos executivos estão despidos de exigibilidade, certeza, e liquidez. Assim, constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, verifica-se que os débitos foram regularmente inscritos, e portanto, gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo único; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Dessa feita, conclui-se que não há nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Todos os requisitos dos artigos 201 a 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais estão presentes. Além disso, a parte excipiente conseguiu se defender satisfatoriamente do lançamento em questão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Afinal, o artigo 3o, caput, da Lei no 6.830/80 dispõe que: "A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez." Seu parágrafo único preconiza: "A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiros, a quem aproveite.”. Não foi apresentada prova inequívoca, a cargo da parte excipiente, para ilidir a presunção de certeza e liquidez que goza a inscrição. Não cabe, portanto, ao credor fazer prova a favor da excipiente. A certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, líquido, certo e exigível. Quanto a alegação de ausência de indicação do fato gerador da infração e do fundamento legal, também sem razão a parte excipiente, pois em todos os débitos fiscais pode-se extrair quais são os fatos geradores e as leis que os fundamentam, o que se confere na certidão que instrui a inicial; mais a mais, não há provas nos autos de qualquer irregularidade no lançamento do crédito fiscal. Nesse ponto, urge ressaltar que o e. STJ também consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Quanto a alegação de prescrição, verifica-se que todos os créditos fiscais tiveram a constituição definitiva entre 01/06/2003, e 01/06/2006, sendo que, após o despacho citatório, o mandado de citação só foi expedido em 04/06/2008, conforme fl. 06 dos autos em PDF. Portanto, aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Logo, como o alegado crédito prescrito foi constituído em 01/06/2003, tem-se que, mesmo que não tivesse havido o mencionado parcelamento, ainda assim não se poderia falar de prescrição ordinária porque a citação não se deu dentro do quinquídio legal, por culpa exclusiva do mecanismo da justiça, nos termos da sumula 106 do STJ. Conforme comprovado pela parte exequente, foi realizado o parcelamento do crédito fiscal, e, portanto, interrompeu-se o prazo prescricional nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN c/c Súmula no 653/STJ. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Apesar do esforço argumentativo do agravante, em uma análise perfunctória dos elementos de prova juntados aos autos, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do executado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale assentar que a exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Embora ausente expressa previsão legal, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional. Consoante o enunciado da Súmula n. 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", sendo, nesse caso, dispensada a exigência de garantia da execução prevista no art. 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80). Assim, a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e; b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Por conseguinte, é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Por sua vez, não se pode ignorar que a CDA é dotada de presunção de legitimidade. De fato, o débito regularmente inscrito goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser afastado por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite (Lei n. 6.830/80, art. 3o, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único). Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DOCUMENTOS COLIGIDOS. INSTRUMENTOS PARTICULARES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO INFIRMADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os termos constantes da sentença são suficientes para rejeitar a pretensão autoral, observando o novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Cediço que a exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa na execução fiscal para alegação de matérias cognoscíveis de ofício que prescindem de dilação probatória, conforme entendimento perfilhado na Súmula n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80). 4. Verificado que os instrumentos particulares de cessão de direitos coligidos pelo autor não possuem o condão de, por si sós, infirmar a presunção de certeza e liquidez do título exequendo, exsurgindo necessária dilação probatória, afigura-se escorreita a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto não se mostra via adequada para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1288410, 07144252420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, in casu, ao menos em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, tenho que não restou evidenciada, de plano, a alegada nulidade das CDAs, isso porque constam nas certidões de dívida ativa o nome do devedor, a quantia devida, a forma de cálculo dos juros de mora acrescidos, bem como a data e o número de inscrição. De igual modo, a origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal foram devidamente indicados em campo próprio. No ponto, convém registrar que este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “O decreto que regulamenta lei instituidora de tributo é apto a fundamentar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) (...) A referência na CDA à legislação que disciplina a exação impugnada e à natureza do débito tributário, bem assim com a indicação do número do processo administrativo no qual se apurou o débito tributário oriundo do auto de infração correlato, preenche suficientemente o requisito de validade da Certidão de Dívida Ativa traçado no art. 202 do CTN.” (Acórdão 1662940, 07019052720228079000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda sobre o tema, assentou esta Corte de Justiça que “Cabe ao devedor, diante da presunção de certeza e liquidez dos débitos fiscais quando regulamente inscritos em dívida ativa, o ônus de demonstrar os vícios constantes nas CDA's, não sendo suficiente a alegação de que não há a demonstração do fundamento legal do débito e da atualização da dívida, diante da indicação dos códigos constantes no verso da CDA, com as respectivas datas dos débitos e índices de correção”. (Acórdão 1296545, 07536480420188070016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não se constata prima facie vício concludente que inquine de nulidade o título executivo fiscal, encontrando-se, a princípio, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Busca, ainda, o agravante o reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida. Argumenta que os espelhos das telas do SITAF não são suficientes para comprovar a ocorrência da causa interruptiva alegada pelo exequente (parcelamento do débito). Afirma que a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação. Conclui pela “prescrição parcial da CDA no. 1860046, em relação ao débito constituído em 01.06.2003, a partir das regras de contagem previstas no art. 174 do CTN, em cotejo com o espelho da CDA e a data do despacho citatório”. Da análise dos autos originários, verifica-se que o crédito tributário mais antigo foi constituído em 01.06.2003 e a execução fiscal distribuída em 16.05.2008, isto é, dentro do prazo prescricional de 5 anos. O mandado de citação da parte executada, por sua vez, somente foi expedido em 04.06.2008. Não obstante, considerada a propositura da ação com folga dentro do prazo prescricional, a demora na expedição do mandado de citação não pode ser atribuída à parte exequente, que não deve ser prejudicada pela morosidade do sistema do judiciário, conforme expressamente estabelecido no art. 240, §3o, do CPC. A propósito, dispõe a Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. ART. 174 CTN. DESPACHO CITATÓRIO. DENTRO DO PRAZO. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação que visa a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data da constituição definitiva. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao poder judiciário, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2. A prescrição intercorrente decorre na inércia do credor, que deixar de promover o andamento da execução fiscal, após a perfectibilização da relação processual, o que não se verificou no caso vertente. 3. Nos termos do enunciado de Súmula n. 106 do STJ: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1819114, 07418545820238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas circunstâncias, corroborando o d. Juízo “a quo” “mesmo que não tivesse havido o mencionado parcelamento, ainda assim não se poderia falar de prescrição ordinária porque a citação não se deu dentro do quinquídio legal, por culpa exclusiva do mecanismo da justiça, nos termos da sumula 106 do STJ”. Portanto, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, anote-se que a execução fiscal de origem tramita desde o ano de 2008, não sendo possível concluir, neste momento, que, da simples rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora, possam derivar prejuízos concretos a justificar a concessão da pretendida medida suspensiva. Cumpre frisar que a matéria posta em debate será analisada com a profundidade necessária após o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que o Agravo de Instrumento será definitivamente julgado pelo órgão colegiado competente. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator